Tribunal: TJMT
Processo: 1011591-22.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011591-22.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA - CPF: 061.087.481-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 460.285.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011591-22.2022.8.11.0055

APELANTE: MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS DELA DECORRENTES – INGRESSO NO IMÓVEL SOB A ALEGAÇÃO DE SUPOSTA “MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA” NO LOCAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PREMISSAS DO STF E DO STJ – ABSOLVIÇÃO QUANTO ÀS PRÁTICAS DOS CRIMES DOS ARTIGOS
33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
E
12, DA LEI N. 10.826/2003
–
MÉRITO
: AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DO
ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO,
DE OFÍCIO
, PARA A MODALIDADE CULPOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM CONCLUIR A INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Não existindo elementos concretos a evidenciar o flagrante delito, notadamente quando o crime pelo qual o agente estava sendo investigado ocorreu há quase 1 (um) mês, a mera suspeita estereotipada dos policiais não é suficiente para legitimar o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

“É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade [...]”
[HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022].

Comprovada a origem criminosa da coisa encontrada na posse do acusado, mas não demonstrada a existência de dolo na sua conduta, imprescindível a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011591-22.2022.8.11.0055

APELANTE: MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1011591-22.2022.811.0055, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, no regime fechado – por ser reincidente – e pagamento e 622 (seiscentos e vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
e
receptação
, em concurso material de delitos [arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, 12 da Lei n. 10.826/2003 e 180,
caput
, do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, suscita,
preliminarmente
, a nulidade da busca domiciliar, uma vez inexistente a situação de flagrância e nem de fundadas suspeitas para o ingresso no imóvel. Além disso, pugna pela ilicitude das provas, por ocorrência da teoria dos frutos da árvore envenenada [
fruits of the poisonous tree
] e também da busca exploratória ilegal [
fishing expedition
]. No
mérito
pretende a sua absolvição:
1)
do
tráfico de drogas
, sob o argumento de que a condenação se pautou, exclusivamente, no depoimento dos policiais, os quais não são isentos de imparcialidade;
2)
da
receptação
por ausência de provas, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
;
3)
pela atipicidade do delito de
posse de arma e munições de uso permitido
, uma vez que o artefato apreendido foi periciado e constatado “
não possuir mecanismo de percussão funcional, sendo, portanto, ineficiente para efetuar disparos
” [doc. digital n. 158856894].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 158856897].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo; contudo, opinou pelas seguintes providências
de ofício
:
1)
correção do erro material constante na primeira fase da dosimetria do
crime de tráfico
, fazendo-se constar como pena inicial ‘5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa’;
2)
a desclassificação da
receptação
para sua modalidade culposa, haja vista não ter comprovação nos autos de que o apelante “
sabia que o celular adquirido era produto de crime
” [doc. digital n. 164255653].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011591-22.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E “FUNDADAS SUSPEITAS” PARA O INGRESSO DOMICILIAR.

A Defensoria Pública Estadual busca,
preliminarmente
, o reconhecimento da ilegalidade das provas produzidas, argumentando a ausência de justa causa e/ou de “fundadas suspeitas” para o ingresso domiciliar pelos agentes de segurança.

A denúncia expõe que, no dia 6 de julho de 2022, em um Residencial localizado na Rua dos Mognos, Bairro Jardim dos Ipês, em Tangará da Serra/MT, MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA possuía, no interior de sua residência, 13 (treze) porções de cocaína [pesando 7,32g], uma arma de fogo desmontada, 4 (quatro) munições de calibre .38. Além disso, recaiam suspeitas em desfavor de ele ter adquirido um aparelho de telefone celular, que sabia ser produto de crime,
verbis
:

“Segundo apurado, investigadores de polícia estavam investigando crimes de estupro e roubo praticados por Raul Bezerra Netto Junior, contra a vítima Marilza Servino Ribeiro, ocorridos em 13/06/2022 (processo nº 1011053-41.2022.8.11.0055).

Durante as investigações foi realizada interceptação telefônica com base nos dados do aparelho celular subtraído da vítima Marilza, logrando êxito em encontrar a pessoa que adquiriu o telefone pertencente a ela, no caso, o denunciado Marcos Henrique Paulino da Silva.

Assim sendo, diante de fundadas razões e suspeitas da prática de crimes pelo denunciado, investigadores fizeram monitoramento nas proximidades da residência de sua residência, visando a identificação e localização do autor do crime, bem como a apreensão do citado aparelho telefônico, quando, então, observaram a intensa movimentação de usuários de drogas no local, com indícios de comércio de entorpecentes.

Ato contínuo, diante das evidências da comercialização de drogas no local e receptação de aparelhos celulares, consubstanciadas nas informações prévias recebidas e observações em monitoramento, os investigadores adentraram no imóvel do denunciado, momento em que o abordaram quando tentava esconder algo.

Durante as buscas no interior do imóvel, na presença da testemunha Cacieli Pereira Passos (namorada de Marcos), foram localizadas 13 (treze) porções de cocaína, além de outros 2 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 756,45 (setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) em dinheiro provenientes da mercancia ilícita, restando demonstrado o tráfico de drogas.

Também foram localizados no interior do imóvel do indiciado 4 (quatro) munições intactas de calibre .38, sem o necessário registro, além de uma arma de fogo desmontada.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em maconha e cocaína, proibida no Brasil.

Por fim, foi realizado laudo de balística forense, constatando-se a eficiência das munições para a realização de disparos com produção de tiros”
(doc. digital n. 158857468).

Na sentença condenatória, a juíza
a quo
refutou a questão isagógica sob os seguintes fundamentos:

“A Defesa [...] arguiu a indigitada nulidade, sob o fundamento de que os policiais militares teriam adentrado à residência daquele sem o seu consentimento e sem elementos concretos, mas, tão somente por acharem uma “movimentação estranha”, sem nem ao menos esclarecer o que seria tal fato.

Examinando detidamente a situação posta, chegou-se à informação da Polícia Civil durante a investigação de um delito de estupro ocorrido neste município, que o acusado MARCOS HENRIQUE havia vendido a um terceiro o aparelho celular que havia sido subtraído da vítima do crime de estupro. Assim, de posse de tal informação, se dirigiram à residência do réu e passaram a monitorar o local. Segundo as testemunhas policiais, durante o monitoramento os agentes identificaram uma movimentação estranha de pessoas no local, razão pela qual resolveram realizar a abordagem.

Além disso, de acordo com o testemunho em Juízo do investigador de polícia, Leonardo Leite Fialho, o acusado morava em uma quitinete, sendo que no momento o portão e a parta da casa estavam abertos, sendo que este, ao avistar a polícia, tentou esconder algo, pois estava embalando drogas. A referida testemunha mencionou, ainda, que o próprio acusado consentiu com a entrada dos policiais ao local, e que durantes as buscas, estes lograram êxito em localizar as porções de drogas, bem como uma arma de fogo parcialmente desmontada, bem como as munições calibre 38.

Verificou-se, portanto, que os investigadores de polícia tiveram fundadas razões que justificaram a entrada à residência do réu MARCOS HENRIQUE, consubstanciadas na realização de diligências para a sua identificação e localização, além de prévio monitoramento do local, as quais são aptas à dispensa do mandado de busca e apreensão, porquanto se fez presente a justa causa para tanto.

Nesta linha intelectiva, os fundamentos acima citados são reputados suficientes para o ingresso forçado à residência de suspeito pela prática de drogas, vez que teria sido precedido de diligências e investigações prévias [...].

Assim, diante de fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, plenamente válido foi o ingresso dos policiais na residência do acusado, nos termos do art. 5º, inciso XI, da CR/88, momento em que se constatou que, de fato, havia drogas e munições no local, não havendo que se falar, por tanto, em violação de domicílio e, por corolário, de nulidade das provas.”
(doc. digital n. 158856866).

No caso
sub judice
, convém deixar registrado que os investigadores de polícia, LEONARDO LEITE FIALHO e ANTENOR FRANCISCO DA SILVA, chegaram à pessoa do apelante em razão de ele ter negociado um celular – pertencente à Marilza Servino Ribeiro, vítima de roubo
em outro processo
– com a pessoa de MATHEUS FELIPE FERREIRA, que, por sua vez, entregou o aparelho telefônico para sua genitora, Joseli Maria Ferreira.

LEONARDO narrou extrajudicialmente que:

“[...] nesta data, dando continuidade as investigações que culminaram com a prisão da suspeita JOSELI MARIA DA SILVA, pela receptação do celular que foi roubado da vítima: MARILZA SERVINO RIBEIRO, durante seu estupro ocorrido na data de 13/06/22, conforme versam os boletins de ocorrências: 2022.158212 do crime de estupro e 2022.179706 pelo crime de receptação cometido por JOSELI, que por seu vez, durante seu interrogatório afirmou que seu filho MATEUS FELIPE, tinha comprado o aparelho roubado de MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA. Desta feita,
hoje durante o monitoramento na casa do suspeito MARCOS, percebemos uma movimentação suspeita e resolvemos fazer a abordagem
[...]; QUE,
MARCOS confirmou que tinha permutado com MATEUS FELIPE, um som automotivo, em troca de dois celulares, um deles o que foi roubado da vítima MARILZA, e o restante em dinheiro
; QUE, ele nos afirmou ainda que tinha comprado o celular roubado das pessoas conhecidas como: MATIAS e RAUL BEZERRA NETO e inclusive nos mostrou as fotos dos dois no celular; QUE, enquanto ele nos mostrava as fotos, ele nos mostrou também que tinha acabado de receber uma mensagem do MATIAS, dizendo que tinha um usuário junto com ele no BAR DO DANIEL, querendo comprar drogas; QUE, MARCOS então concordou em nos acompanhar até o local, onde ele nos apontou e abordamos o suspeito MATIAS DE JESUS, o qual ao ser indagado acerca do celular roubado, que vendeu para MARCOS, nos afirmou que apenas tinha feito a intermediação da venda para o tal de RAUL, que segundo ele tinha ido embora da cidade, mas nos levou até o endereço dele na rua Manaus, n. 80-W, no Res. Dona Júlia, onde constatamos que o imóvel estava vazio e o proprietário confirmou que RAUL, saiu dizendo que iria para uma casa de recuperação em Rondonópolis/MT [...]”
(doc. digital n. 158857384).

Idênticas são as declarações do investigador de polícia ANTENOR (doc. digital n. 158857387).

Na fase judicial, o Policial Civil, LEONARDO, confirmou que:

“
Testemunha
: A gente estava com uma operação que investigava um crime de estupro, e o celular da vítima estava sendo usado por uma senhora de nome Joseli Maria da Silva. Quando a gente identificou o local onde ela estava, a residência dela, nós abordamos ela e ela confirmou que estava com o celular e que seu filho Matheus Felipe havia [...] trocado esse celular em um som de carro, vendido um som de carro e tinha pego esse celular como parte de pagamento. O Matheus, por sua vez, disse que tinha comprado o celular do MARCOS HENRIQUE.
A gente identificou o MARCOS HENRIQUE
[...]
localizamos a casa dele lá no Jardim dos Ipês e monitoramos a casa e tinha uma movimentação estranha
.
Resolvemos fazer a abordagem
. A residência dele era uma quitinete,
o portão estava aberto e a porta da casa também estava aberta
.
Já na casa a gente avistou ele
. Ele tentou esconder algo, porque na hora que a gente chegou ele estava embalando droga. E aí com o próprio consentimento dele [...] na cozinha, tipo americana, tinha uma pedra e em cima dessa pedra tinha umas petecas de drogas. Aí fizemos a busca na casa, no local onde ele estava e tinha uma arma, parcialmente desmontada, faltando alguma peça, tinha munição de revólver calibre 38. No quarto tinha uma moça e também tinha droga nesse quarto [...]. O MARCOS HENRIQUE disse que havia comprado o celular do Raul e do Matias.

MP
:
O senhor chegou a ver uma movimentação estranha na residência ali do MARCOS
?

Testemunha
:
Tinha uma movimentação estranha
[...]
um rapaz que entrou depois, por nome de Abimael
[...]. A gente levou eles para a Delegacia Regional e no caminho, como era crime de estupro, a gente queria identificar a pessoa que vendeu o celular para ele, porque ele disse que tinha comprado também. Aí ele mostrou a foto da pessoa que negociou o celular, que era o Matias e o Raul [...]. Nesse momento o Matias mandou uma mensagem para ele, dizendo que tinha um comprador de droga no bar onde ele estava [...]. E aí ele mandou a mensagem no celular, a gente foi até o bar e abordamos o Matias.

MP
: O Matias trocou o celular por droga com o Marcos?

Testemunha
: Eu não sei qual foi a forma de pagamento. O Matias alega que só ligou para o MARCOS oferecendo o celular. O Marcos e o Abimael disseram que comprou o celular do Matias e do Raul.

MP
: Além das drogas e da munição, foram encontrados outros materiais ligados ao tráfico de drogas?

Testemunha
: Tinha uns pinos de drogas, com resquícios de ele que tinha embalado aquela droga e vendido. Tinha pinos vazios, que iam ser utilizados, balança [...] dinheiro, tinha setecentos e poucos reais [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - 1011591-22.2022 - LEONARDO LEITE FIALHO.mp4).

Também em juízo, o Policial Civil ANTENOR relatou:

“
Testemunha
:
A gente estava investigando um caso de estupro, onde roubaram o celular da vítima, e a gente chegou até esse suspeito
. Aí
identificamos o local onde ele estava morando, aí a princípio nós ficamos um pouco lá na frente, ele morava em uma quitinete, e aí vimos uma movimentação e tal
.
Entramos na quitinete, não sabíamos qual que era. Entramos na primeira, foi atendido por ele e o outro rapaz que estava com ele
. Aí a gente viu que era ele quem estávamos procurando, nós já tínhamos uma foto dele. Aí na hora em que
eles abriram a porta, a porta estava semiaberta
, aí na hora que a gente chegou eles tentaram esconder alguma coisa, ficaram muito nervosos.
Aí pedimos para averiguar o que ele estava guardando
, fomos ver e era uma arma, que estava praticamente desmontada, foram encontradas drogas também na casa.

MP
: E de fato ele adquiriu esse celular mesmo sabendo se tratar de produto de crime?

Testemunha
: Ele alega que não, mas ele confirma que foi trocado o celular com o suspeito e já teria vendido para outra pessoa, feito um rolo num aparelho de som veicular [...], mas ele confirma que adquiriu do suspeito do estupro.

MP
: Sabe se ele trocou em drogas?

Testemunha
: Ele fala que não. Fala que pagou em dinheiro, é o que ele disse na hora lá.

MP
: Além da droga tinha outro material que indica a prática do tráfico?

Testemunha
: Foram encontradas porções na cozinha, no quarto, porções separadas já prontas, embalagens, para a venda. Tinha, inclusive, dois pinos de cocaína e tudo indica que era tráfico de drogas [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - 1011591-22.2022 - ANTENOR FRANCISCO DA SILVA.mp4).

MATHEUS FELIPE FERREIRA, testemunha que negociou o telefone subtraído da vítima com o apelante, declarou em juízo:

“
MP
: Você comprou um celular roubado?

Testemunha
: Sim, do Marcos Henrique.

MP
: Aí você repassou esse celular para quem?

Testemunha
: [...] eu tinha um som, estava vendendo um som [...] aí eu precisava juntar um dinheiro para fazer uns exames para minha mãe.
Aí eu publiquei o som no Facebook para vender. Ele me mandou mensagem, falou que tinha o celular e ia me passar o celular e mais um dinheiro para dar o valor da caixa de som; Eu peguei o celular, depois de uma semana e três dias, a polícia civil veio aqui em casa, explicou a situação, de quem era, que era produto de furto
.

MP
: Estava com sua mãe o celular?

Testemunha
: Sim [...] eu tinha a caixa de som e estava pedindo mil e quinhentos reais,
ele me deu o celular como metade do valor e passou outra metade em dinheiro
.

MP
: Conhece ele de onde?

Testemunha
: Não conheço. Eu publiquei no Facebook, no Market place. Ele não me passou nenhuma nota do celular.

Defesa
: Eu não entendi, você publicou um anuncio, o Marcos entrou em contato pelo Facebook e vocês negociaram essa caixa de som?

Testemunha
: Isso, aí ele me passou o celular e o dinheiro. Ele veio aqui na minha casa buscar. Ele me entregou o celular e uma parte em dinheiro”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - 1011591-22.2022 - MATHEUS FELIPE FERREIRA.mp4)

Por sua vez, MARCOS, quando ouvido em sede policial, asseverou:

“[...]
hoje estava em casa
, quando por volta de 15h00min,
o ABIMAEL chegou para conversar e logo em seguida foram abordados pelos policiais civis
, que durante as buscas encontraram essas porções de PASTA BASE e COCAÍNA, que tinha comprado para o seu próprio consumo, além de certa quantia em dinheiro [...]. QUE, durante a abordagem
os policiais perguntaram do celular roubado, que tinha vendido para o tal de MATEUS. Por isso, resolveu enviar uma mensagem ao MATIAS, para esclarecer a situação, pois foi ele quem intermediou a negociação do aparelho com um tal de RAUL
; QUE,
em diligências encontraram MATIAS no BAR DO DANIEL e ele confirmou aos policiais que apenas tinha intermediado a negociação da venda do celular para o RAUL
, que foi embora da cidade [...]”
(doc. digital n. 158857393).

Em Juízo, MARCOS expôs seu inconformismo com a atuação policial, garantindo que não autorizou o ingresso na sua casa e acrescentou:

“
Acusado
: Foi o seguinte,
o Matias tinha me ligado para vender esse celular, aí ele pediu dinheiro emprestado para mim, R$ 150,00 eu falei que emprestaria
,
mas que ele deveria deixar algo no valor comigo, aí ele pegou que tinha um celular, deixava o celular, me pagava e pegava o celular de volta. Ele deixou comigo
, foi numa segunda-feira, quando foi
no domingo ele mandou uma mensagem perguntando se eu não conseguiria vender o celular que ele não ia conseguir me pagar
. Foi quando eu vendi o celular, passei o restante do valor para ele, deu no que aconteceu.
Passou uns dias, eu estava em casa, aí bateram na porta, hora que eu abri, o rapaz perguntou se podia falar comigo, na hora que eu saí para fora o outro já apontou a arma para mim, falando que era a polícia e já foi entrando para dentro de casa
. No que entrou achou as armas e as munições. Aí eles perguntaram de quem eu tinha comprado o celular, aí eu falei que do Matias, aí eles falaram para mandar mensagem para ele, porque queriam falar com ele, foi quando eu mandei, ele falou onde estava e fomos lá. Aí chegando lá, revistaram o Matias e acharam a droga com ele [...], na Delegacia já não vi mais ele [...].

Juíza
: A droga não foi localizada na sua casa?

Acusado
: Não. Só o dinheiro, a arma e as munições. Nem o celular foi encontrado comigo.

Defesa
:
Deixa só eu entender direito, você recebeu esse celular como garantia do Matias
?

Acusado
:
Isso, do Matias, ele tinha dito que o celular era do Raul, mas como eles moravam juntos
.

Defesa
: Você recebeu por que? Você fez negócio com ele?

Acusado
:
Tinha emprestado dinheiro
. Falei que emprestar por emprestar não podia não.
Aí ele deixou o celular comigo e falou que no outro fim de semana já me pagava
. Aí no domingo ele falou que não ia conseguir me pagar, que eu podia vender o celular e passar o restante do valor para ele. Foi quando eu vendi para o Matheus...

Defesa
: Aí foi esse negócio que você fez com o Matheus, de comprar caixa de som [...].

Acusado
: Isso, comprei a caixa de som [...],
fui tirei dinheiro do meu bolso, passei o restante e o valor que ele queria do celular para ele, fiquei com o som para mim
.

Defesa
:
Daí no dia os policiais bateram na sua casa
?

Acusado
:
Uns dias depois
.

Defesa
:
Eles te chamaram? Como que foi isso aí?

Acusado
:
Bateram na porta e na hora que abri só tinha um
[...]
quando saí o outro já ‘ponhou’ a arma em mim e anunciou que era a polícia. Já foram me empurrando e entraram
”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - 1011591-22.2022 - MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA.mp4)

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de
fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” [AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023].

Conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado na investigação prévia dos agentes de segurança
acerca do crime de roubo ocorrido há quase 1 (um) mês
, na
declaração de uma testemunha que confirmou aos agentes ter negociado o celular roubado com o apelante
e em uma
suposta “movimentação estranha” na frente do imóvel
, sem qualquer referência de uma situação flagracional acerca da ocorrência de um crime naquele local.

Para que se legitime o ingresso forçado em domicílio não basta a ocorrência de um
delito permanente
–
in casu,
a posse ilegal de arma de fogo e munições ou ainda das porções de drogas –, mas de fundadas razões que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial [CPP, art. 230, §1º], sobretudo quando não guarnecidos de autorização judicial para tanto. Confira-se:

“Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado o ato em fundadas razões (Tema n. 280/RG)”
[STF. HC n. 212.892 AgR. Relator Ministro Nunes Marques. DJe: 26/10/2022].

Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja legitimada a entrada em domicílio, bastando que haja “justa causa” na adoção da medida invasiva, o que inocorreu no caso
sub oculis,
uma vez que a suspeita do envolvimento agente com
crime diverso,
ocorrido há 1 (um) mês, aproximadamente, ou a existência de “movimentação estranha” na frente do domicílio
não configuram
“fundadas razões” para o ingresso policial. Confira-se:

“A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
fundadas razões
que justifiquem tal diligência
e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial
, apoiada, v. g.,
em mera atitude 'suspeita',
ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado”
[STJ. HC 684822/CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. DJe: 21/10/2022].

Ademais, como bem destacado no depoimento de MARCOS, em
nenhum momento ele permitiu
que os policiais civis adentrassem seu domicílio.

Muito pelo contrário!

O que se vê é que o acusado foi
surpreendido
por dois investigadores de polícia na porta de sua casa, os quais, após conseguirem fazê-lo sair, lhe
renderam
,
ingressaram
no imóvel e localizaram os objetos configuradores de crimes.

Segundo o art. 157,
caput
, do Código de Processo Penal, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

Mostrando-se inconstitucional a invasão de domicílio, ilegais também são as provas dela decorrente, restando esvaziada a materialidade dos crimes de
tráfico de droga
e
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
.

Destarte, inexistindo outros elementos, provindos de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída ao apelante, a sua absolvição dos crimes previstos na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento é medida impositiva.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PATRULHAMENTO. AUTORIZAÇÃO DA ENTRADA. LIVRE E SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree) (AgRg no RHC 149.964/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021 6. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do agente, sem mandado judicial e sem qualquer indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, a prova colhida na ocasião deve ser considerada ilícita. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.229.073/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR [...] IMPRESTABILIDADE DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA E ATOS DELA DECORRENTES - TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – EVENTUAL AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA NÃO CONFIRMADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER OS APELANTES DO TRÁFICO DE DROGAS [...] “Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP.” (STJ, RHC 156.227/MT) A “essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original” (STJ, AgRg no HC 695.815/SP) [...]”
(N.U 0017797-89.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS (ARTIGO 33, § 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 11.343/2006) – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINARES [...] VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ALEGADA A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA [...] INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS A AUTORIZAREM A INTELECÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – DESCORTINAMENTO DA AÇÃO DELITIVA FUNDADA EM PROVA ILÍCITA – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, DAS PROVAS OBTIDAS COM ESSA DILIGÊNCIA E DA CADEIA PROBATÓRIA DELA DECORRENTE – CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO [...] A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. [...] Nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e do artigo 157, caput e § 1.º, do Código de Processo Penal, são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo as provas obtidas por meios ilícitos, compreendendo-se dentro desse contexto tanto aquelas amealhadas em violação a garantias constitucionais e legais, como aquelas delas derivadas. Se, diante da declaração de nulidade da busca domiciliar, não subsistem provas da materialidade delitiva, deve-se efetivar a absolvição do acusado, com fundamento legal no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato [...]”
(N.U 0004193-19.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Noutro giro, restam
prejudicados
os pedidos defensivos atinentes à absolvição por ausência de provas do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e pela atipicidade da conduta da infração penal contida no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

Em relação à
receptação
, tendo em vista que o delito não está intrinsicamente ligado com a invasão de domicílio considerada ilegal, realizo sua análise no mérito recursal.

M É R I T O

No que tange à absolvição pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, há nos autos elementos incontestes e seguros da ocorrência do crime.

Pelo conjunto probatório produzido, dúvidas não há de que o apelante negociou o aparelho celular – que era objeto de crime anterior – com a testemunha MATHEUS, todavia, não me convenço da existência de prova suficiente quanto ao
dolo
por parte dele.

Importante salientar que a diferença entre a receptação dolosa do
caput
do art. 180 do Código Penal e a culposa, tipificada no §3º do mesmo dispositivo legal, é que na primeira delas o agente
sabe
que a coisa é objeto de crime, enquanto que na segunda
presume-se
obtida por meio criminoso.

Portanto, para a caracterização da receptação dolosa, faz-se necessário “
o dolo genérico e direto, vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte; como também exige o dolo específico, consistente na intenção do agente de obter proveito próprio ou em benefício alheio da coisa ilícita
” (MOREIRA FILHO, Guaracy, Código Penal Comentado, Ed. Rideel, 2010, pág. 275).

Já no que tange à receptação culposa, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

“
Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado – o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem
” (Curso de Direito Penal – Parte Especial. Vol. 2, 4ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2020, p. 503).

É o caso dos autos.

A prova colhida na instrução não permite afirmar que MARCOS tinha ciência inequívoca da origem espúria do objeto, uma vez que o único fator que poderia levá-lo a suspeitar da natureza dele foi tê-lo adquirido por intermédio de uma terceira pessoa – que lhe ofereceu o celular como “espécie de caução” pelo empréstimo da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – e, em momento posterior, abdicou dele, sem lhe entregar a nota fiscal ou outros componentes do equipamento.

Aliás, tal circunstância foi, de fato, investigada e desvendada no inquérito policial, uma vez que o apelante forneceu a identificação do indivíduo – MATIAS DE JESUS – e conduziu os policiais civis ao local onde ele estava para interrogá-lo sobre a origem do aparelho.

Convém transcrever as declarações extrajudiciais de MATIAS, na qual esclarece sobre a “intermediação” da entrega do celular para MARCOS,
verbis
:

“QUE, hoje estava tomando cerveja com seu colega de trabalho SERGIO, no DANIEL ESPETOS, quando ele sugeriu de fumarem R$ 100,00 (cem reais) de drogas; QUE, o interrogando aceitou e como já tinha comprado drogas anteriormente do MARCOS, enviou uma mensagem pelo Whatsapp pra ele pedindo que trouxesse a quantia em PASTA BASE até a lanchonete que estavam; QUE,
logo em seguida foi abordado pelos policiais civis, que também já tinham detido o MARCOS e passaram a lhe perguntar acerca de um celular que tinha vendido ao MARCOS. Aos quais então, esclareceu que estava nesta cidade no final do mês passado, quando encontrou-se com seu conhecido chamado RAUL
, que morava sozinho em uma kitnet no Res. Dona Júlia, e costumavam usar drogas juntos,
o qual lhe disse que queria vender um celular, aparentemente seminovo, que estava na posse dele
;
QUE, o interrogando ainda perguntou se o aparelho era roubado, mas ele disse que foi a mãe dele quem deu o dinheiro para ele comprá-lo, não desconfiou de nada e resolveu ajudá-lo. Por isso, entrou em contato com MARCOS, que ficou interessado no aparelho e negociou a compra diretamente com RAUL
. Depois disso, o interrogando voltou pra fazenda e nem sabia que o aparelho realmente era roubado; QUE, levou os policiais até a casa do RAUL, mas o proprietário do local, disse que ele tinha saído do imóvel e ido embora da cidade”
(doc. digital n. 158857416).

Noutro giro, pelos documentos produzidos na fase inquisitiva e pelas declarações dos investigadores de polícia em juízo não restou esclarecido se o aparelho pertencia, conjuntamente, a MATIAS e RAUL, tampouco se ele foi adquirido por MARCOS ou permutado como contraprestação na aquisição do som automotivo na negociação realizada com MATHEUS.

Destarte, o dolo não se presume pelo fato de o acusado ter negociado o produto oriundo de crime com terceiros. É sempre da acusação a prova de que ele tinha conhecimento da origem criminosa dos bens,
o que não restou evidenciado nos autos
.

Damásio de Jesus, ao discorrer sobre a origem da culpa, pontua que “
o sujeito, em face dos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria recebê-lo ou adquiri-lo. Fazendo-o, responde pela forma culposa. Os indícios deveriam fazer com que desconfiasse da origem do objeto material. A ausência dessa desconfiança impeditiva de aquisição ou do recebimento faz com que surja a culpa
” (Código Penal Anotado, 21ª edição, página 815).

Nesse sentido, trago excerto do parecer ministerial, cujos argumentos também
adoto
como razões de decidir,
verbis
:

“Infere-se da dinâmica dos fatos que não há comprovação de que MARCOS HENRIQUE sabia que o celular era produto de crime, como exigido na tipificação do delito conforme artigo 180, caput, do Código Penal.

O acervo probatório não é capaz de demonstrar que MARCOS HENRIQUE tinha ciência de que o aparelho celular adquirido era proveniente de crime, tampouco, de que se tratava de bem oriundo de roubo após o cometimento do estupro.

Nota-se que o Apelante adquiriu o celular mediante intermediação de Matias que, aliás, declarou na etapa pré processual, que interpelou Raul se o produto era “roubado” o qual negou, dizendo que sua genitora o comprou, razão pela qual Matias ofereceu o aparelho a MARCOS.

A versão do Apelante, em juízo, de que vendeu o celular e devolveu parte do dinheiro a Matias, contraria todos os elementos de provas constantes no processo, até porque a testemunha Matheus Felipe afirma que recebeu o aparelho como parcela do pagamento do som automotivo, o que é reforçado pelos depoimentos dos Policiais Civis, bem como pelas informações constantes no Relatório de Investigação nº 2022.13.44590 (ID: 158857484 – pág. 35/38)

De todo modo constato que de fato MARCOS HENRIQUE adquiriu o aparelho celular, por intermediação de Matias, sendo certo que, ao que tudo indica, se conheciam há pouco tempo. Ocorre que inexistem provas de que o APELANTE tinha conhecimento da origem ilícita do produto, por outro lado, pelas circunstâncias e condições de quem ofereceu o celular, MARCOS deveria presumir a sua obtenção por meio criminoso, razão pela qual, compreendo que sua conduta se amolda ao disposto no artigo 180, §3º do Código Penal.

[...]

Não se descura que no crime de receptação, tendo o bem de origem ilícita estado em poder do agente criminoso é presumida a autoria delitiva, contudo, entendo que não há provas suficientes sobre a ciência ou não do APELANTE sobre a origem criminosa do celular, aspecto que impede a sustentação convicta de que MARCOS sabia que o aparelho era produto de crime.

[...]

De outro lado, pelas circunstâncias descritas, a forma e as pessoas envolvidas na negociação do produto, verifico a subsistência de elementos probatórios caracterizando a perpetração do delito de receptação na modalidade culposa, diante da forte presunção de que o celular era de origem criminosa”

Sobre o tema, cito ainda precedentes desta Corte de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO CULPOSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – AFASTAMENTO DA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 180, CAPUT, PARA O ART. 180, §3º, AMBOS DO CP – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – NÃO COMPROVADO QUE AMBOS OS APELANTES TINHAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM

[...] No caso sub judice não houve elementos probatórios suficientes que permitisse extrair com certeza a pratica da conduta perpetrada pelos acusados [...]”
(N.U 0001365-46.2011.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NA MODALIDADE DOLOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO NÃO EVIDENCIADO – INCERTEZA DO AGENTE EM RELAÇÃO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo dúvidas de que, de fato, o réu tinha conhecimento acerca da origem ilícita do bem adquirido, imperiosa a manutenção de sua condenação na modalidade culposa”
(N.U 0001426-08.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– IMPOSSIBILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO ROBUSTO A DESVELAR QUE O RÉU ADQUIRIU COISA DE ORIGEM ILÍCITA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – COLIMADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOSA COMPROVARQUE O ACUSADOSABIA DA ILICITUDE DO BEM, MAS SIM QUE PUDESSE PRESUMIR SUA ORIGEM ILÍCITA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Descabe excogitar de absolvição, mas sim de desclassificação para a conduta descrita no art. 180, § 3º, do CP, quando o conjunto probatório colacionado aos autos demonstrar que o acusado, pela condição de quem ofereceu o bem, devesse presumir tratar-se de coisa de origem ilícita
” (N.U 0000345-55.2015.8.11.0002, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Diante do exposto, considerando a devolutividade ampla do recurso de apelação manejado, rejeito a tese absolutória, mas provejo o apelo para desclassificar a receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do Código Penal) e passo a readequar a pena.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, presente a agravante da
reincidência
– haja vista o processo executivo de pena de nº 2000189-92.2020.8.11.0055 [no qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas – ref. a ação penal n. 0006821-08.2019.8.11.0055 e 0015924-39.2019.8.11.0055] –, elevo a pena intermediária para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Embora o acusado admita ter adquirido o celular de terceiro – sem a respectiva nota fiscal ou documentação que certificasse sua licitude –, não há se falar no reconhecimento da confissão espontânea, quando, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou ter ciência da origem espúria do objeto.

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA [...] RECURSO DESPROVIDO [...]
Não há falar em confissão espontânea do agente se, embora admita que adquiriu a motocicleta roubada, negue ter ciência da sua origem ilícita
[...]”
(N.U 1009896-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Por fim, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica a reprimenda definitivamente estabelecida em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

A despeito do reajuste do
quantum
final da dosimetria, estabeleço o regime inicial
semiaberto
, haja vista a reincidência do acusado [art. 33, §2º, “c”, do Código Penal].

Deixo de promover a substituição por restritiva de direitos ou de realizar a suspensão da pena haja vista não preenchidos os requisitos legais [CP, arts. 77, I e 44, II].

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, como de todas as que dela decorreram e, por consequência, absolvo o apelante
MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA
dos
crimes de tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar o crime de
receptação para a sua modalidade culposa
[art. 180, §3º, do Código Penal], ficando a reprimenda estabelecida em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
revogando-se a custódia preventiva anteriormente decretada
.

Delego
ao Juízo de origem que expeça em favor do apelante,
MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA
, o competente alvará de soltura,
salvo se por outro motivo deva ser mantido preso
, promovendo-se as baixas e anotações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023